Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717834-91.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MESAQUE BRITO DA SILVA RECORRIDA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, o valor das parcelas adimplidas correspondem a 74,44% do valor total devido. Desta forma, com a devida vênia, sequer houve configuração de hipótese de adimplemento substancial. 2. Acerca do adimplemento substancial do contrato de financiamento celebrado entre as partes, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555-MG, consolidou o entendimento no sentido de que a referida teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, sustentando que houve o adimplemento substancial do contrato (74,44%), razão pela qual não poderia ter sido efetivada a busca e apreensão do veículo objeto destes autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a teoria do adimplemento substancial não ser aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 1.851.274/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2483645, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/05/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020